Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-52.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007418-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Eunice de Oliveira Valadares (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EUNICE DE OLIVEIRA VALADARES - CPF: 065.682.111-68 (AGRAVADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ART. 480 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, no qual se objetivava a revogação da decisão que determinou a substituição do perito judicial nomeado, devido ao desinteresse e divergência de cálculos em laudos anteriores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da substituição do perito judicial, à luz do art. 480 do CPC/2015, que permite a nomeação de novo perito quando o anterior não fornece esclarecimentos adequados sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. A substituição de perito judicial é possível tanto por provocação das partes quanto de ofício, quando o trabalho apresentado não esclarece satisfatoriamente a questão, conforme entendimento jurisprudencial.
4. A decisão agravada foi proferida com base nesse fundamento, não restando comprovados os vícios alegados pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
É possível a substituição do perito judicial nomeado quando o trabalho pericial apresentado não esclarece adequadamente a controvérsia, conforme disposto no art. 480 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 480.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 1034215-01.2953.0001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 05.05.2020.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
EUNICE DE OLIVEIRA VALADARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 224839651), no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1
007418-52.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face da Agravada, negou provimento ao recurso em que objetivava a revogação da decisão que determinou a substituição do perito judicial nomeado, em razão de desinteresse e divergência de cálculos em laudos pretéritos.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão monocrática olvidou-se em analisar o mérito do recurso interposto.

Aduz que, a nomeação de novo perito, provavelmente realizará a perícia em desacordo com o entendimento deste E. Tribunal.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a homologação do laudo pericial produzido na origem.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do id. 236464669.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão que, negou provimento ao recurso em que objetivava a revogação da decisão que determinou a substituição do perito judicial nomeado anteriormente, em razão de desinteresse e divergência de cálculos em laudos pretéritos.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão monocrática olvidou-se de analisar o mérito do recurso interposto
;

todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, no recurso de Agravo de Instrumento, a parte agravante se insurgiu requerendo a revogação da decisão que determinou a substituição do perito judicial anteriormente designado, em razão de desinteresse e divergência de cálculos em laudos pretéritos, nomeando novo perito.

Com efeito, no que se refere a revogação e nomeação do perito anteriormente nomeado, consta da decisão agravada que “
não somente pela provocação das partes, mas também de ofício, pode e deve o magistrado nomear outro perito quando o nomeado anteriormente não estiver efetuando os cálculos satisfatórios e esclarecedores sobre a questão examinada em outros autos do Juízo, de modo que, não restaram evidenciados os vícios alegados”.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - RESTABELECIMENTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA -
SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 480, do CPC, seja por requerimento da parte ou de ofício pelo Juiz, pode ser determinada a realização de nova perícia, quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida. Revelando-se inconclusivo o trabalho realizado nos autos e, subsistindo a controvérsia após a apresentação de segunda conclusão, deve ser deferido o pedido de designação de outro especialista e realização de nova perícia, a fim de se elucidar a questão. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10342150129530001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 5/5/2020, Data de Publicação: 7/5/2020)

Ademais,
da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que
o art. 480, do CPC, dispõe que, “
seja por requerimento da parte ou de ofício pelo Juiz, pode ser determinada a realização de nova perícia, quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida”.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024